Tribunal: TJBA
Processo: 8171280-16.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível AD20 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8171280-16.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JUSSIARA SILVA LIMA Advogado(s): MURILO CARNEIRO GOMES, FRANCIS AUGUSTO QUEIROZ LIMA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DESNECESSÁRIA FILIAÇÃO AO SINDICATO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Na execução individual de título judicial firmado em mandado de segurança coletivo impetrado por associação, é desnecessária a prévia filiação à entidade de classe. O título executivo em discussão não limitou a sua abrangência subjetiva, ao contrário, estendeu até aos futuros filiados, em consonância com o posicionamento do STJ. II. O título judicial exequendo não previu restrição à legitimidade ativa aos exequentes do piso nacional de professores, restando ausente pedido do Estado nesse sentido. Dessa forma, conclui-se descabido o pedido na fase executiva. A decisão embargada fundamenta-se em jurisprudência consolidada do STJ (Tema 948), que permite a execução individual da sentença coletiva por qualquer beneficiário da decisão, independentemente de filiação à entidade autora. III. A jurisprudência do STF reconheceu a constitucionalidade da norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio, conforme parâmetros fixados na ADI 4.167/STF. IV. O acórdão fundamentou-se no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 948 dos Recursos Repetitivos (REsp 1.438.263/SP), que reconhece a legitimidade do substituído processual para executar individualmente a sentença coletiva, independentemente de sua filiação ao sindicato, desde que pertença à categoria beneficiada pela decisão. V. Neste contexto, o decisum embargado foi categórico ao afirmar que é desnecessária a prévia filiação à entidade de classe para execução individual de título judicial firmado em Mandado de Segurança Coletivo impetrado por associação, à luz da jurisprudência do STJ, cujo entendimento consolidou-se no mesmo sentido. Outrossim, destacou que o título executivo em discussão não limitou a sua abrangência subjetiva, ao contrário, estendeu até aos futuros filiados. VI. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão de matéria já apreciada pelo Órgão Julgador, estando os seus limites traçados no regramento processual insculpido no art. 1022 do CPC. VII. Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº. 8171280-16.2022.8.05.0001, em que figuram, como embargante, o ESTADO DA BAHIA e, como embargada, JUSSIARA SILVA LIMA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do e Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os Aclaratórios, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, 24 de setembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 RELATOR